Tribunal: TJPA
Processo: 0011519-96.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011519-96.2016.8.14.0049

APELANTE: MAILON NURY DA SILVA HIPOLITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS.
180 E 304 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA ASSENTADA EM RELATOS ORAIS E LAUDO PERICIAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS.
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Em que pese as
declarações prestadas pelo recorrente assentada na ausência de responsabilidade pelos fatos, as quais restaram isoladas nos autos, mormente quanto a manobra de se esquivar da prática do delito não encontrou amparo nos autos. Desta forma, temerário acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, em face das evidências que fazem parte do acervo processual. Sendo, portanto, inviável
considerar a tese do apelante, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova, indicaram a autoria e a materialidade delitiva, sendo, por consequência, aptos a ensejar o decreto condenatório, mormente quando
agentes confirmaram que o recorrente, ao ser abordado, apresentou, naquela ocasião, documento do
veículo, o qual, segundo laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica de fis.50/52. era falso.
Conveniente, observar, por oportuno, que
considerando que a res furtiva foi encontrada na posse do apelante, caberia a ele justificar a posse do bem, de forma que a ausência de uma explicação plausível, ensejaria a sua responsabilidade. Logo, em face da firmeza das provas do acervo, não carece de
qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a prática delituosa por parte do apelante, onde as circunstâncias do crime não permitem alteração da reprimenda em nenhum aspecto, tendo o magistrado fixado o decisum em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal;

II –
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente condenado, nos termos do art. 180 e 304 do CP, às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CP) e pagamento de 20 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a qual foi substituída por 02 restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 43, IV e VI do CP.

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAILON NURY DA SILVA HIPÓLITO,
foi julgado e ao final condenado, nos termos do art. 180 e 304 do CP, às penas de 03 anos de
reclusão em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CP) e pagamento de 20 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a qual foi substituída por 02 restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 43, IV e VI do CP.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Para/PA.

A defesa do recorrente, pugnou pela absolvição, em face da ausência de indícios mínimos e suficientes para alicerçar uma condenação, uma vez que teria agido de boa-fé ao adquirir o veículo, confiando no vendedor. Ademais o aresto teria sido pautado em provas indiciárias, principalmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante. Dessa forma, em virtude dos motivos expostos, conveniente a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, V e VII, do.CPP, com supedâneo no que preleciona o
princípio do in dubio pro reo
(ID Nº 6149847).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.
(ID 6149848, págs. 01/04).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Nº 6308266).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por MAILON NURY DA SILVA HIPÓLITO (ID

6149847, págs. 01/05), o qual pretende modificar a sentença prolatada pelo Juizo da Comarca de Santa Isabel.

Consta dos autos que no dia 09/10/2016, policiais militares estavam em ronda pela cidade, quando avistaram dois indivíduos, em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta HONDA C100 BIZ, Cor preta, placa JUL 0449; pela Rua Benjamin Constant, próximo ao Arco Verde, ocasião em que os policiais determinaram aos indivíduos que parassem o veículo e apresentassem os documentos. Em seguida foi feita a consulta da placa da motocicleta, onde observou-se alteração na cor da moto, que deveria ser azul, bem como incongruências da placa com chassi, tratando-se de veículo com registro de furto/roubo. Encaminhada para perícia, constatou-se, por meio de laudo constante as fls. 50/51, que os documentos eram falsos. Desta forma, o recorrente no momento da abordagem fazia uso de documentos faltos e conduzia veículo com registro de furto/roubo.
Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante, pelo crime de receptação dolosa e uso de documento falso.

Devidamente processado, o apelante
foi julgado e ao final condenado, nos termos do art. 180 e 304 do CP, às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CP) e pagamento de 20 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a qual foi substituída por 02 restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 43, IV e VI do CP.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1. DA TESE DEFENSIVA (ABSOLVIÇÃO).

A defesa do recorrente, pugnou pela absolvição, em face da ausência de indícios mínimos e suficientes para alicerçar uma condenação, uma vez que teria agido de boa-fé ao adquirir o veículo, confiando no vendedor. Ademais o aresto teria sido pautado em provas indiciárias, principalmente em depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante. Dessa forma, em virtude dos motivos expostos, conveniente a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, V e VII, do.CPP, com supedâneo no que preleciona o
princípio do in dubio pro reo
ID Nº 6149847.

In casu
, a materialidade resta demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 19 - IPL), do Laudo de Perícia de Chassi e agregados (fis.46 - IPL) e do Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscopica (ti. 50/52 - IPL). No tocante a autoria que poderia ser evidenciada, principalmente pelos relatos dos agentes responsáveis pela captura do recorrente, senão vejamos:

A testemunha AUGUSTO CESAR PEREIRA DOS SANTOS declarou em juízo (ID 6149844 – Pág. 2):

Que, estava retornando ao quartel, quando avistou o acusado, Que por se tratar de área vermelha e a rua estava escura, o comportamento do acusado levantou suspeitas; Que ao abordar o acusado, verificou que a placa não correspondia ao veículo que o acusado estava utilizando para trafegar no local; Que o conduziram à delegacia para procedimentos; que em sede policial, constataram que se tratava de veículo roubado (...).”

Por ocasião da oitiva da testemunha ELIELSON REUREM 'JESUS DA SILVA, este esclareceu:

Que estavam em rondas pelo centro da cidade quando avistaram o acusado; que o abordaram e ao averiguarem no aplicativo do DETRAN, foi constatada a divergência da cor do veículo 'e a numeração do Chassi; que o acusado foi encaminhado à delegacia e em sede policial, foi constatado que o veículo era roubado.

No mesmo sentido seguiu-se os relatos da testemunha FÁBIO HUMBERTO SILVA MARÇAL, que relatou em juízo (ID 6149844 – Pág. 2):

“Que durante a abordagem, constataram a divergência entre a cor do veículo que estava trafegando com a cor constante no documento apresentado pelo acusado; Que ao verificar o chassi, constatou que a placa também estava divergindo; Que o acusado foi encaminhado à delegacia e em sede policial, foi constatado que o veículo era roubado.”

Após, a testemunha JONILSON VILHENA DA SILVA, em juízo, afirmou:

Que comprou a moto de um amigo de infância; que iria ajeitá-la para vender; que não sabia que o veículo era roubado; que vendeu a moto para o acusado; que posteriormente ficou Sabendo que o acusado havia .sido preso em uma abordagem policial; que ficou surpreso.ao saber que o veículo era roubado.

Por seu turno, o acusado MAILON NURY DA SILVA HIPOLITO, em juízo, alegou:

Que comprou a moto do Johnson por R$ 2.000,00;que pagou RS1,400,00 e combinou de pagar o restante depois; que Jonilson só iria lhe repassar a documentação do veículo quando este quitasse o débito; que foi abordado pela polícia no mesmo dia em que pegai' a documentação do veículo.
Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório :amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do denunciado.

Oportuno ressaltar que o artigo 202 do CPP dispõe que: “Toda pessoa poderá ser testemunha”, dessa forma os policiais militares estão autorizados a testemunharem mesmo nos casos em que tenham efetuado o flagrante. O depoimento dos policiais militares tem eficácia probatória, nesse sentido já decidiu o STF:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desclassificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846).

"EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME.I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido." (STF - HC 76.557/RJ, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Marco Aurélio).

No mesmo sentido já se manifestou o STJ:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

Em que pese as
declarações prestadas pelo recorrente assentada na ausência de responsabilidade pelos fatos, as quais restaram isoladas nos autos, mormente quanto a manobra de se esquivar da prática do delito não encontrou amparo nos autos. Desta forma, temerário acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, em face das evidências que fazem parte do acervo processual. Sendo, portanto, inviável
considerar a tese do apelante, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório.
Outrossim, os policiais confirmaram que o recorrente, ao ser abordado, apresentou, naquela ocasião, documento do
veículo, o qual, segundo laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica de fis.50/52. era falso.

Conveniente, observar, por oportuno, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). Agravo Regimental desprovido. Logo, em face da firmeza das provas do acervo, não carece de
qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a prática delituosa por parte do apelante, onde as circunstâncias do crime não permitem alteração da reprimenda em nenhum aspecto, tendo o magistrado fixado o decisum em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
MAILON NURY DA SILVA HIPÓLITO,
condenado, nos termos do art. 180 e 304 do CP, às penas de 03
anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, § 2º “c” do CP) e pagamento de 20 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a qual foi substituída por 02 restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 43, IV e VI do CP.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022